Tribunal: TJMT
Processo: 1024008-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024008-25.2017.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO DA ROCHA - CPF: 022.377.681-53 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA ROCHA - CPF: 016.485.701-00 (EMBARGANTE), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Reconhecida a má execução de implantes odontológicos, é devida a restituição imediata da quantia paga, a rigor do art. 20, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Maria Rosa da Rocha
e
Maurício da Rocha
, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão em relação ao pedido de majoração da indenização por danos materiais. Pugnam pelo reconhecimento do vício, com atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reconheço a omissão e passo à análise do pedido de majoração da indenização por danos materiais.

Os apelantes, ora embargantes, almejam a restituição do valor pago pela autora Maria Rosa da Rocha para a instalação de implantes odontológicos, em razão de demora e má execução do serviço.

Segundo a narrativa inicial, além de o procedimento ter demorado cerca de 2 anos para ser concluído, a ré utilizou métodos inadequados que teriam causado dores, inchaço e deformidades no rosto da autora Maria, os quais só foram solucionados quando ela e o coautor, seu cônjuge, contrataram um profissional de clínica diversa.

Sobre o tópico, a ré apresentou contestação genérica e se comprometeu a comprovar, através de prova testemunhal e pericial, a ausência de má execução dos serviços. Entretanto, as provas não foram produzidas por desídia da própria ré, que deixou de regularizar sua representação processual e não se pronunciou a respeito da proposta de honorários apresentada pelo perito.

Uma vez reconhecida a veracidade da tese inicial por ausência de contraprova por parte da ré, como já consignado no julgamento da apelação, é de ser deferida a restituição almejada pelos autores.

Afinal, é direito do consumidor a restituição imediata da quantia paga pelo serviço defeituoso, a rigor do art. 20, II, do CDC:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para majorar a indenização por danos materiais ao patamar de R$ 19.808,00 (dezenove mil, oitocentos e oito reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023